Tribunal: TJDFT
Processo: 0747472-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 22384130) que, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, sob o fundamento de ausência de previsão, no rol do artigo 1.015 do estatuto processual civil, dessa espécie recursal para atacar decisão interlocutória de saneamento do feito. Na decisão objeto do agravo de instrumento, exarada em ação renovatória de locação cumulada com revisional de aluguel, movida pela empresa Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP em desfavor do ora agravante, processo n. 0702674-37.2020.8.07.0001, o juízo, ao concretizar o saneamento do feito, também fixou o valor do aluguel provisório da locação em 80% (oitenta por cento) do atualmente praticado após o reajuste ocorrido em julho passado, quantificando-o precisamente em R$ 10.907,02 (dez mil novecentos e sete reais e dois centavos). Nas razões do agravo de instrumento, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão vergastada na parte em que fixou o valor do aluguel provisório até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, cancelar o aluguel provisório e acolher as preliminares de carência da ação para o processo ser extinto sem resolução do mérito, segundo o art. 485 do CPC c/c o art. 71 da Lei n. 8.245/1991, pela falta de comprovação do cumprimento do contrato e da idoneidade dos fiadores, com decretação do despejo nos termos do art. 74 da Lei n. 8.245/1991. Em razões recursais do agravo interno (Id 22953146), o recorrente fez uma síntese dos fatos ocorridos e esclareceu que, na origem, foram acolhidos em parte os embargos de declaração opostos tão somente para fixar o valor do aluguel provisório em R$ 10.907,02 (dez mil novecentos e sete reais e dois centavos), correspondente a 80% (oitenta por cento) do aluguel atualmente vigente, mantendo, no mais, incólume a decisão atacada. Menciona seu inconformismo em razão da questão se amoldar, claramente, ao previsto no artigo 1015, I, do CPC, diante da fixação de aluguéis provisórios em tutela provisória de evidência, e não exclusivamente decisão saneadora como decidido, a qual deveria ter sido impugnada nos termos do art. 357 § 1o, do CPC. Aponta que a matéria demanda urgência diante da fixação de aluguéis provisórios em valor inferior ao previsto contratualmente em afronta à legislação e à jurisprudência, bem como em prejuízo do locador, que estaria deixando de receber a contraprestação devida pela cessão de uso do imóvel. Assinala que 20% (vinte por cento) do valor mensal deixa de ser cobrado em razão da decisão agravada, permanecendo até o julgamento final, podendo gerar prejuízo com a perda de valores, restando demonstrada a urgência da medida. Frisa que se enquadra a hipótese no entendimento de mitigação do rol taxativo do art. 1015, do CPC, Tema Repetitivo 988, do STJ, que reconheceu a possibilidade de interpretação extensiva para admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas em qualquer dos incisos do referido dispositivo do CPC. Sustenta, assim, que seu agravo de instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser recebido e, no mérito, provido. A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 23697375) pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0702674-37.2020.8.07.0001) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem (Id 90088131 do processo de referência), no dia 28/4/2021, na qual o pedido inicial formulado pela agravada foi julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para decretar a renovação da locação do imóvel objeto do litígio, com valor mensal de R$ 15.338,29 (quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), devidamente atualizado de acordo com a Cláusula 06.1 do contrato (ID 54805021, P. 2), a vigorar a partir de 28 de outubro de 2020 (Data da Referência do Laudo ID 82008102), com prazo de 60 meses, mantidas as demais condições e cláusulas fixadas no contrato. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em razão da causalidade e da sucumbência (a autora não comprovou negativa de renovação, mas sim discordância quanto ao preço, que foi resolvida em seu desafavor) e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor mensal arbitrado a título de alugueres, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (proveito econômico). (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento e, por conseguinte, ao agravo interno interposto contra a decisão unipessoal desta Relatoria. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, interposto contra a decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)